Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-75.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER CONJUNTO DOS GENITORES. DESEMPREGO. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE LABORATIVA DA GENITORA NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I - É dever dos pais fornecer aos filhos, não somente os alimentos indispensáveis ao corpo, mas tudo que lhe seja necessário, como vestuário, alimentação, medicamentos, educação, lazer, enfim, tudo que seja fundamental à sobrevivência digna dos filhos.

II – A situação de desemprego de genitor com plena capacidade de se reinserir no mercado de trabalho não é motivo apto para exonerá-lo da obrigação de prestar alimentos ao filho.

III - Nos termos do artigo 1.703 do Código Civil, a prestação dos alimentos é dever conjunto dos genitores não sendo cabível imputar este ônus apenas em desfavor do Requerido, especialmente porque a genitora possui condições de, do mesmo modo, contribuir para o sustento de seu filho.

IV – Apelação Cível interposta pelo Autor/Apelante F. E. de O. conhecida e não provida. Apelação Cível interposta pelo Autor/Apelante Réu/Apelante T. A. B. de O. conhecida e não provida.